Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724097-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN VILAR DOS SANTOS - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo executado, JEAN VILAR DOS SANTOS – ME, contra sentença prolatada na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Consoante os autos, após a citação do apelante, as partes transigiram sobre o objeto da lide (ID 57284517). Ato contínuo, após a prolação da sentença, o apelante noticiou o cumprimento da obrigação (ID 57284529). Instado a se manifestar sobre o adimplemento da obrigação, o apelado se manteve em silêncio (ID 57877559). É o relatório. Decido. Sabe-se que a satisfação da obrigação é causa de extinção do processo de execução, como prevê o artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Em análise aos autos, verifica-se que, para pôr fim à demanda, as partes celebraram acordo extrajudicial no valor de R$ 9.448,59 (ID 57284517). A seguir, o apelante/devedor comprovou o pagamento da quantia de R$ 10.393,44 (ID 57284530). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o credor, como principal interessado na satisfação integral do débito exequendo, tem o ônus de averiguar se houve ou não o cumprimento da obrigação e realizar a respectiva comunicação ao juízo quando instado a tanto.” (REsp no 2.070.880/RS, relatora, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 24/8/2023.). Intimado, o apelado/credor não se manifestou sobre o comprovante de pagamento de valores juntado pelo apelante. Conforme o Código Civil, “o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa” (artigo 111). Assim, no caso sob análise, presume-se que a obrigação foi integralmente satisfeita, autorizando a extinção da execução com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: “[...] 2. Por sua vez, segundo o aresto paradigma, para haver a extinção da execução com base no art. 794, I, do CPC, não há necessidade de intimação pessoal, porquanto a extinção do processo não se dá por abandono, mas por satisfação da obrigação, a qual é presumida quando o credor, intimado por seu patrono, não se insurge contra os valores depositados. [...].” (EREsp no 844.964/SP, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJE de 9/4/2010.). - g.n. “[...] 4. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. [...].” (REsp no 1.513.263/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJE de 23/5/2016.). - g.n. De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal: “[...] 2. A extinção do feito, com base no CPC, art. 924, II, exige a satisfação integral do crédito, que não pode ser presumida pela inércia/silêncio do credor em relação ao comando judicial. Precedentes. 3. ‘A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil’ (REsp no 1513263/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJE de 23/5/2016). [...].” (07002080720198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJE de 29/6/2023.) - g.n. Reprise-se que, no caso em apreço, restou comprovada a satisfação integral da dívida, fato que se tornou incontroverso ante ausência de manifestação do apelado quanto ao comprovante de pagamento de valores juntado aos autos pelo apelante. Nessa ordem de ideias, a extinção da presente execução é medida que se impõe. Ante o exposto, comprovada a satisfação da obrigação, EXTINGO À EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil. Em virtude da extinção do feito pelo pagamento da obrigação, resta PREJUDICADO o recurso. Custas processuais e honorários advocatícios na forma convencionada. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 17:20:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador